Tribunal: TJDFT
Processo: 0702095-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONSTATAÇÃO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO. DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL. VIABILIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando o valor do débito, não é possível, por mera inferência, constatar o alegado excesso de penhora sem que o imóvel objeto da constrição seja avaliado. Inteligência do art. 874, II, do CPC.
2. Ainda que o valor dos bens penhorados seja consideravelmente superior ao crédito do exequente, a redução da penhora só se mostra factível quando incidente sobre vários bens ou que o bem penhorado, por sua natureza, possa ser dividido sem prejuízo à execução.
3. Tratando-se de imóvel individualizado pela matrícula, a princípio, a penhora deve incidir sobre a sua integralidade, sob pena de torná-la inócua ou de difícil ou impossível alienação, cabendo ao executado eventual saldo remanescente, caso o bem seja alienado em hasta pública.
4. O desmembramento pressupõe que o imóvel seja suscetível de cômoda divisão e que haja prévia avaliação, nos termos do art. 872, § 2o, do CPC.
5. No caso, a agravante não indicou meios mais eficazes e menos onerosos para determinar a redução da penhora, pois, além de não observar o procedimento para possível desmembramento do imóvel, sequer demonstrou a viabilidade da medida, o que é contestável, tendo em vista as diversas hipotecas que gravam o imóvel.
6. Agravo conhecido e não provido.